Tribunal: TJSP
Processo: 0140734-55.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual. Sexta-parte sobre vencimentos integrais. Correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual. Sexta-parte sobre vencimentos integrais. Correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0140734-55.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0140734-55.2010.8.26.0000
2
VOTO No 35900
APELAÇÃO No 0140734-55.2010.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS (AJ)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual.
Sexta-parte
sobre
vencimentos
integrais.
Correção
monetária pela tabela de atualização editada por esta
Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a
aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período
abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
Servidor público estadual, sexta-parte sobre vencimentos
integrais, correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte e juros
de mora em seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 99/104.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora de mora pela Lei
11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator